Tribunal: CARF
Processo: 15586.720166/2019-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
Ausente a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação pela fiscalização, e caracterizado o pagamento antecipado, a contagem do prazo decadencial em relação às contribuições previdenciárias dá-se pela regra do § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN).
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES PAGOS OU CREDITADOS. REQUALIFICAÇÃO INCIDÊNCIA.
Não há vedação legal para distribuição aos sócios de lucros de forma desproporcional à sua participação no capital, desde que devidamente estipulada no contrato social, em conformidade com a legislação societária. Quando a atividade econômica da sociedade é exercida diretamente pelos sócios, mediante a prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões regulamentadas, é obrigatória a discriminação entre a parcela da distribuição de lucros e aquela paga pelo trabalho. Pelo menos parte dos valores pagos pela sociedade ao sócio que lhe presta serviços terá natureza jurídica de retribuição pelo trabalho, sujeita à incidência de contribuição previdenciária. Na ausência de segregação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente de distribuição de lucros, inclusive a título de antecipação mensal ou trimestral, o pagamento é considerado remuneração pelo trabalho do sócio, sujeito à incidência de IRPF.
MULTA QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
Afasta-se a qualificadora da multa de ofício, com redução do percentual da penalidade a 75%, quando o conjunto probatório descrito pela autoridade lançadora é insuficiente como prova cabal do evidente intuito de fraude na conduta do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720166/2019-06
ACÓRDÃO
2202-011.871 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DALTON VINICIUS MENIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO,
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
Ausente a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação pela
fiscalização, e caracterizado o pagamento antecipado, a contagem do prazo
decadencial em relação às contribuições previdenciárias dá-se pela regra
do § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN).
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO DOS
VALORES PAGOS OU CREDITADOS. REQUALIFICAÇÃO INCIDÊNCIA.
Não há vedação legal para distribuição aos sócios de lucros de forma
desproporcional à sua participação no capital, desde que devidamente
estipulada no contrato social, em conformidade com a legislação
societária. Quando a atividade econômica da sociedade é exercida
diretamente pelos sócios, mediante a prestação de serviços profissionais
Fl. 7545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.871 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720166/2019-06
2
relativos ao exercício de profissões regulamentadas, é obrigatória a
discriminação entre a parcela da distribuição de lucros e aquela paga pelo
trabalho. Pelo menos parte dos valores pagos pela sociedade ao sócio que
lhe presta serviços terá natureza jurídica de retribuição pelo trabalho,
sujeita à incidência de contribuição previdenciária. Na ausência de
segregação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente
de distribuição de lucros, inclusive a título de antecipação mensal ou
trimestral, o pagamento é considerado remuneração pelo trabalho do
sócio, sujeito à incidência de IRPF.
MULTA QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
Afasta-se a qualificadora da multa de ofício, com redução do percentual da
penalidade a 75%, quando o conjunto probatório descrito pela autoridade
lançadora é insuficiente como prova cabal do evidente intuito de fraude na
conduta do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção das alegações de inconstitucionalidade e, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer
a decadência do ano calendário 2013 e desqualificar a multa de ofício, que deve ser aplicada no
patamar de 75%. Votou pelas conclusões e apresentou declaração de voto o conselheiro Thiago
Buschinelli Sorrentino.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 7546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.871 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720166/2019-06
3
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da parte Recorrente IRPF
decorrente da requalificação dos rendimentos auferidos em decorrência de prestação de serviços
para a pessoa jurídica MEDCARDIO LTDA.
Por bem traduzir os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo o trecho do relatório do acórdão recorrido:

O processo refere-se ao Auto de Infração, lavrado em 10/06/2019, relativo aos
anos-calendário de 2013, 2014, por meio do qual foi exigido o imposto no valor de
R$ 371.187,14. O mesmo encontra-se nos autos às fls.7354/7365, bem como os
devidos fundamentos legais.
A autuação em foco decorreu da RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE
NA DIRPF e refere-se à omissão de rendimentos na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) da Pessoa Física dos exercícios 2014/2015, sob o fundamento de que os
valores declarados a título de lucros e dividendos isentos pelo interessado e pela
fonte pagadora MEDCARDIO LTDA, do qual o contribuinte era sócio, seriam, na
realidade, rendimentos recebidos pela prestação de serviços à pessoa jurídica,
sujeitos à tributação do imposto de renda. (fl. 7458)

Sobreveio o acórdão no 16-90.729, proferido pela 15a Turma da DRJ/SPO, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 7457-7496), nos termos da ementa abaixo
colacionada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a
devida ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições
previstas na legislação de regência, restam insubsistentes as alegações de
nulidade do procedimento fiscal.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA
TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a diversos profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros
de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços
prestados, cuja natureza é tributável, correta é a tributação desses rendimentos
promovida pela fiscalização.
Fl. 7547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.871 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720166/2019-06
4
MULTA QUALIFICADA.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício sobre o valor
do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte,
independentemente do motivo determinante da falta. No caso em exame, tendo
sido comprovado o intento doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua
base de cálculo, a fim de se eximir do imposto devido, cabível é a aplicação da
multa qualificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (fl. 7457)

Cientificada em 16/12/2019 (fl. 7501), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
07/01/2020 (fls. 7503-7542), em que aduz:

 Que a argumentação recursal se funda na argumentação já aduzida nos
processos no 15586-720.059/2018-99, 15586-720.060/2018-13, 15586-
720.061/2018-68 e 15586-720.062/2018-11, de modo que haveria
prejudicialidade no julgamento apartado deste processo;
 Nulidade do procedimento fiscal que embasou o processo, por violação aos
prazos para prorrogação de MPF e falta de intimação para impugnar o auto
de infração, o que tornaria o procedimento nulo;
 Que houve a prescrição do crédito tributário considerando que a intimação
do auto de infração ocorreu em 18 de junho de 2018, quando já havia se
encerrado o prazo para realização do lançamento;
 Que foram regulares as distribuições de lucros realizadas pela MEDCARDIO
LTDA. à luz dos documentos constantes dos autos;
 Foi indevida a aplicação da multa qualificada dado que não houve
comprovação da ocorrência de fraude e que esta teria o caráter
confiscatório;
 Pede que a realização de todas as provas admitidas em direito e intimação
em nome do advogado.

É o relatório.

VOTO
Fl. 7548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.871 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720166/2019-06
5
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário, mas deixo de conhecer das alegações
de inconstitucionalidade do patamar da multa, por força da Súmula CARF no 2.
Entendo que a alegação genérica de prova, sem que seja apresentado nenhum
documento até o julgamento do Recurso Voluntário, leva à preclusão do direito de sua produção,
que só seria conhecido caso amoldasse às hipóteses previstas no artigo 16, § 4o, do Decreto
70.235, de 1972. Ademais, a intimação em nome de advogado é vedada no âmbito do processo
administrativo fiscal, como apregoa a Súmula CARF no 110.
A lide versa sobre a regularidade do lançamento para exigir IRPF em desfavor da
Recorrente pela requalificação de lucros e dividendos a ela distribuídos. Como bem narra a
Recorrente, outros três processos já enfrentaram a mesma matéria em desfavor da fonte
pagadora, quais sejam 15586-720.059/2018-99, 15586-720.060/2018-13, 15586-720.061/2018-68
e 15586-720.062/2018-11, sendo este o lançamento de um reflexo das constatações nos referidos
processos.
Cumpre desde já destacar que no processo no 15586.720059/2018-99 foi proferido
o acórdão no 2401-007.308, que entendeu por voto de qualidade pela parcial procedência do
Recurso Voluntário tão somente para afastar a qualificação da penalidade, com reflexo no
reconhecimento da decadência parcial até a competência de maio de 2013, bem como pela
exclusão da responsabilidade solidária, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/10/2014
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle
criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou
prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO.
Ausente a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação pela
fiscalização, e caracterizado o pagamento antecipado, a contagem do prazo
Fl. 7549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.871 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720166/2019-06
6
decadencial em relação às contribuições previdenciárias dá-se pela regra do § 4o
do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN).
SOCIEDADE LIMITADA. PRÓ-LABORE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. NECESSIDADE DE
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES PAGOS OU CREDITADOS. INCIDÊNCIA.
Não há vedação legal para distribuição aos sócios de lucros de forma
desproporcional à sua participação no capital, desde que devidamente estipulada
no contrato social, em conformidade com a legislação societária. Quando a
atividade econômica da sociedade é exercida diretamente pelos sócios, mediante
a prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões
regulamentadas, é obrigatória a discriminação entre a parcela da distribuição de
lucros e aquela paga pelo trabalho. Pelo menos parte dos valores pagos pela
sociedade ao sócio que lhe presta serviços terá natureza jurídica de retribuição
pelo trabalho, sujeita à incidência de contribuição previdenciária. Na ausência de
segregação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente de
distribuição de lucros, inclusive a título de antecipação mensal ou trimestral, a
incidência da contribuição previdenciária ocorre sobre os valores totais pagos ou
creditados aos sócios.
MULTA QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
Afasta-se a qualificadora da multa de ofício, com redução do percentual da
penalidade a 75%, quando o conjunto probatório descrito pela autoridade
lançadora é insuficiente como prova cabal do evidente intuito de fraude na
conduta do sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI OU
CONTRATO SOCIAL. DEMAIS SÓCIOS. INTERESSE COMUM. EXCLUSÃO DO
VÍNCULO.
Exclui-se o vínculo de responsabilidade solidária atribuído aos sócios
administradores quando o acervo probatório descrito pela autoridade lançadora
não é suficiente para comprovar a prática dolosa de atos com excesso de poderes
ou infração à lei ou contrato social. Além disso, na falta de demonstração do
interesse jurídico dos sócios coobrigados, e não meramente econômico, na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, também impõe-se
retirá-los do polo passivo do auto de infração.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO
PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador
(advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido
dispõe a Súmula CARF no 110.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
Fl. 7550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.871 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720166/2019-06
7
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.
(Acórdão no 2401-007.308, Processo no 15586.720059/2018-99, Relator Matheus
Soares Leite, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção,
sessão de 15/01/2020)

Este racional foi replicado para o processo no 15586-720.060/2018-13, pelo acórdão
no 2401-007.309.
O processo no 15586.720062/2018-11, por sua vez, foi julgado pela 1a Seção do
CARF, em que o acórdão no 1301-006.804 entendeu pela possibilidade de requalificação dos
dividendos e desconsideração de documentos pela não observância da legislação societária, dado
que a contabilidade da MEDCARDIO LTDA. não estava em ordem, nos termos abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. FALTA DE RETENÇÃO DO IRRF SOBRE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
PAGOS
AOS
SÓCIOS.
DISTRIBUIÇÃO
ANTECIPADA
E
DESPROPORCIONAL DE LUCROS. POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADA A
LEGISLAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO OBSERVÂNCIA DA
LEGISLAÇÃO
PRÓPRIA.
PAGAMENTOS
CONSIDERADOS
PRÓ-LABORE.
REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS.
É possível que uma pessoa jurídica remunere os seus sócios pelo capital investido
na empresa e pelos riscos assumidos no negócio. Da mesma forma é possível que
essa distribuição de lucros seja feita de forma antecipada e de maneira
desproporcional. Para tanto, nos termos da legislação cível, é imprescindível que
em tais casos a empresa mantenha em ordem a sua contabilidade, registrando
cada operação, conservando ainda os documentos que lastreiam a prática. No
caso, considerando que a empresa não dispunha nem mesmo de regras para o
pagamento desproporcional, além do descumprimento de uma série de outros
requisitos, é possível que o fisco desconsidere a natureza de dividendos e entenda
que na verdade o que houve foi o pagamento de pró-labore.
(Acórdão no 1301-006.804, Processo no 15586.720062/2018-11, Relator Marcelo
Jose Luz de Macedo, Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira
Seção, sessão de 12/03/2024)

Neste último caso, embora não tenha constado da ementa, foi dado provimento
para cancelar a qualificação da multa, nos termos abaixo do acórdão retro mencionado:

Fl. 7551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.871 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720166/2019-06
8
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade. Quanto ao mérito, acordam os membros do colegiado
(i) em negar provimento ao recurso (i.1) por unanimidade de votos, quanto à
autuação, tendo acompanhado pelas conclusões o Conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza e (i.2) por voto de qualidade, para manter a responsabilidade pelo
art. 124 do CTN, vencidos os Conselheiros Marcelo Jose Luz de Macedo, José
Eduardo Dornelas Souza e Eduardo Monteiro Cardoso; e (ii) em dar provimento,
por maioria de votos, para cancelar a qualificação da multa, vencido o Conselheiro
Lizandro Rodrigues de Sousa, que a mantinha, e para excluir a responsabilidade
do art. 135 do CTN, vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Lizandro Rodrigues de
Sousa. Manifestou intenção de apresentar Declaração de Voto o Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza, a qual, todavia, não foi apresentada dentro do prazo
regimental.

Veja-se, portanto, que a estrutura societária da MEDCARDIO LTDA. já veio a ser
reconhecida como insuficiente para lastrear a distribuição de dividendos realizada em três
assentadas anteriores, em que se reconheceu que os valores distribuídos à Recorrente não eram
lucros ou dividendos, mas todos entenderam pela desqualificação da penalidade, aplicada no
patamar de 75%.
Todos os referidos processos já foram julgados, de modo que não há que se falar
em prejudicialidade ou necessidade de sobrestamento, que sequer seria cabível como bem
destacado pela DRJ.
Ademais, cumpre destacar que este Conselheiro Relator já enfrentou situação
análoga, em que a pessoa jurídica foi fiscalizada, lavraram-se autos de infração para discutir a
qualificação dos rendimentos e, dado que esta reclassificação gerou efeitos na tributação da
pessoa física dos sócios, compreendeu-se que o entendimento já adotado pelo CARF para a
mesma situação só deveria ser alterado se houvesse razões que justificassem a excepcionalidade,
como se verifica do acórdão no 2202-011.473. Como a própria Recorrente chama atenção à
vinculação deste processo aos demais, entendo que não há nenhuma excepcionalidade in casu a
justificar um tratamento fático diferenciado.
Feito este esclarecimento que já adianta parte do mérito com relação à
requalificação da operação original que ensejou a tributação na pessoa física do sócio, é possível já
tecer considerações sobre as alegações recursais aduzidas pela Recorrente.
Primeiramente, aduz que haveria nulidade do procedimento fiscal por falta de
prorrogação do MPF, questão que não tem o condão de levar à nulidade do lançamento, nos
termos da Súmula CARF no 171:

Súmula CARF no 171
Fl. 7552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.871 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720166/2019-06
9
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Dessa forma, entendo que não há nulidade com relação às questões afetas ao MPF.
Segundo, a Recorrente alega que não foi cientificada para apresentar impugnação
ao auto de infração.
Ocorre que a Recorrente foi cientificada em 11/06/2019, conforme AR apresentado
à fl. 7369 e apresentou impugnação tempestiva em 02/07/2019 às fls. 7375-7404. Assim, diante
deste cenário, ainda que não houvesse comprovação da intimação para lavratura do auto de
infração de apresentação de defesa, como esta foi apresentada e conhecida, não há que se falar
em nulidade por preterição do direito de defesa.
Assim, entendo por rejeitar as preliminares de nulidade suscitada.
No tocante à decadência e com relação à qualificação da penalidade de ofício,
porém, é necessário que seja realizado um ajuste. Isso, pois os já mencionados processos
originários, dos quais este é reflexo, tiveram a exigência fiscal mantida, mas foi removida a
qualificação da penalidade. Ainda que em hipóteses similares esta turma mantenha a penalidade
qualificada ao julgar processos de utilização de pessoa jurídica para mascarar a existência de uma
relação entre sociedade empresária e segurado individual ou empregado, a situação aqui é
específica e envolve a aplicação dos entendimentos já adotados pelo CARF com relação à mesma
estrutura.
Por isso, entendo que a penalidade deve ser aplicada no patamar de 75%, tendo
como base o desfecho adotado nos processos originários do qual este é reflexo, o que tem
consequência para a decadência suscitada.
Isso, pois na ausência de dolo ou fraude ou simulação, aplica-se o artigo 150, do
CTN, isto quando houver pagamento parcial do IRPF do exercício ainda que mediante retenção, o
que se verifica às fls. 26 para o ano calendário 2013 e fl. 36 para o ano calendário 2014.
A DRJ realizou a contagem pelo 173, inciso I, do CTN, nos termos abaixo:

No caso concreto, o sujeito passivo omitiu rendimentos na DAA dos exercícios
2014 e 2015, com prazo de entrega em 30 de abril de 2014 e 2015,
respectivamente.
O lançamento do crédito tributário somente poderia ocorrer, em cada caso, após
as referidas datas. Logo, a contagem do prazo decadencial iniciou-se no primeiro
dia do exercício seguinte, ou seja, em 01/01/2015, para o exercício 2014, e em
01/01/2016, para o exercício 2015, encerrando-se em 31/12/2019 e 31/12/2020,
respectivamente.
Fl. 7553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.871 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720166/2019-06
10
A ciência do auto de infração em 11/06/2019, portanto, ocorreu antes que o
direito da fazenda de constituir o crédito tributário houvesse decaído. (fl. 7485)

Veja-se, portanto, que ao se compreender que não houve pressuposto para a
qualificação da penalidade nos processos originários, foi afastada a acusação de fraude – fato
motivador da aplicação do artigo 173, inciso I, do CTN.
Ausente o pressuposto fático da simulação, deve-se aplicar o artigo o artigo 150, §
4o, do CTN, para a contagem do prazo decadencial.
Veja-se, portanto, que ao se retirar a qualificação da penalidade e aplicar o artigo
150, § 4o, do CTN, para a contagem do prazo decadencial, tem-se que para o ano calendário de
2013 o prazo se inicia em 01/01/2014, encerrando-se em 31/12/2018. Tendo a Recorrente sido
cientificada em 11/06/2019, houve decadência com relação ao ano calendário 2013, que deve ser
reconhecida em seu favor.
No mérito da requalificação, como já deliberado em todos os processos originários,
em que foi mantida a exigência do crédito tributário pela requalificação da operação, entendo que
não merece acolhida o pleito da Recorrente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência do ano calendário 2013 e
desqualificar a multa de ofício, que deve ser aplicada no patamar de 75%.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino

Senhor Presidente, acompanho o voto do relator, pelas conclusões.
Minha ressalva é precisa, voltada ao seguinte excerto do voto-condutor:

Fl. 7554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.871 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720166/2019-06
11
Veja-se, portanto, que a estrutura societária da MEDCARDIO LTDA. já veio a ser
reconhecida como insuficiente para lastrear a distribuição de dividendos realizada
em três assentadas anteriores, em que se reconheceu que os valores distribuídos
à Recorrente não eram lucros ou dividendos, mas todos entenderam pela
desqualificação da penalidade, aplicada no patamar de 75%.
Todos os referidos processos já foram julgados, de modo que não há que se falar
em prejudicialidade ou necessidade de sobrestamento, que sequer seria cabível
como bem destacado pela DRJ.
Ademais, cumpre destacar que este Conselheiro Relator já enfrentou situação
análoga, em que a pessoa jurídica foi fiscalizada, lavraram-se autos de infração
para discutir a qualificação dos rendimentos e, dado que esta reclassificação
gerou efeitos na tributação da pessoa física dos sócios, compreendeu-se que o
entendimento já adotado pelo CARF para a mesma situação só deveria ser
alterado se houvesse razões que justificassem a excepcionalidade, como se
verifica do acórdão no 2202-011.473. Como a própria Recorrente chama atenção à
vinculação deste processo aos demais, entendo que não há nenhuma
excepcionalidade in casu a justificar um tratamento fático diferenciado.

Registro que a replicação da fundamentação e das razões de decidir adotadas em
outra assentada, por colegiado diverso, equipado com competência material inconfundível e
inassimilável, e em relação a tributos e sujeitos passivos singulares (IRPJ vs. IRPF; Pessoa Jurídica
vs. Pessoa Física) se dá por persuasão, e é plenamente admissível, sempre que devidamente
motivada, isto é, com a declaração expressa dos pontos de conexão e da respectiva pertinência.
Em especial, ainda que insuficiente por si só, faz-se necessário que o sujeito passivo
do IRPF também tenha exercido plenamente o contraditório e a ampla defesa no processo
paradigmático, que versou sobre tributos devidos pela pessoa jurídica.
Feita essa clivagem, que não afeta a aderência ao resultado, observo que o voto-
relator bem descreve os elementos que indicam a inexistência dos requisitos para reconhecimento
da distribuição de lucros (sintetizados na expressão “a empresa não dispunha nem mesmo de
regras para o pagamento desproporcional, além do descumprimento de uma série de outros
requisitos”).
Ante o exposto, acompanho o relator, pelas conclusões.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 7555
DF CARF MF
Original